Tribunal: TJDFT
Processo: 0747461-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747461-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ADRIANA PRAZERES SALGUEIRO, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual para fins de realização de sustentação oral. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito